Tribunal: STF
Processo: RE 1391183
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Terras indígenas. Demarcação. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Risco de violação aos direitos fundamentais. Possibilidade. Precedentes. 3. Inércia do Poder Executivo. 4. Necessidade de exame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.